Tribunal: TJDFT
Processo: 0740115-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740115-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGGI TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: LOUISE AFFONSO MENDONCA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Loggi Tecnologia Ltda. contra decisão de ID 108847686 (autos de origem), prolatada em ação de conhecimento ajuizada por Louise Affonso Mendonça de Sousa, em que o d. Juízo a quo recebeu a competência declinada pelo Juízo Trabalhista e manteve, por seus próprios fundamentos, a liminar por ele deferida ao ID 108203707, que determinou o recadastramento da autora na plataforma digital da ré. Nas razões do recurso, a agravante aduz, em síntese, que inexiste fundamento apto à manutenção da liminar deferida à agravada. Salienta que o descadastramento da agravada de sua plataforma é reconhecido e autorizado por contrato, em sua cláusula 14, havendo previsões lícitas e razoáveis atinentes a ambas as partes. Esclarece que o descadastramento da agravada se deu em razão de condutas impróprias em relação a empregados da empresa agravante, conforme documentos apresentados. Alega que a autora chegou a assediar e importunar alguns empregados da agência onde realizava a retirada de produtos, para obter nomes e dados de outros empregados de quem ela não gostava. Menciona que a manutenção do cadastro da agravada pode acarretar risco de lesão e danos à sua reputação. Acrescenta ser lícita a rescisão do contrato firmado com a agravada e que há liberdade de contratar assegurada no Código Civil, em seus artigos 421 e 421-A. Ressalta que todos os entregadores cadastrados na plataforma se sujeitam aos Termos e Condições de Uso da Plataforma, sendo inscritos através de suas microempresas individuais (MEI) respectivas, a fim de que possam ser conectados aos usuários que desejam entregar uma mercadoria. Frisa que, ainda que não concorde com a reativação, a agravada está habilitada na plataforma desde o dia 29/10/2020, conforme comprovado nos autos anteriormente e, mesmo com a reativação de seu cadastro, a recorrida realizou o seu último frete através da plataforma da agravante em 30/01/2021, o que demonstra que a revogação da liminar outrora deferida não lhe será prejudicial. Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal a fim de permitir o descadastramento da agravada de sua plataforma. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada pela agravada. Preparo regular (ID 31500503). É o relatório. DECIDO. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Desse modo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela agravante. Isso porque não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, senão vejamos. Na origem, a agravada ingressou com reclamação trabalhista em desfavor da agravante, tendo pugnado pela concessão de tutela de urgência, a qual foi deferida pelo d. Juízo da 2a Vara do Trabalho de Taguatinga, mediante decisão proferida no dia 27 de outubro de 2020, que se colaciona na íntegra: Trata-se de ação trabalhista ajuizada por LOUISE AFFONSO DE SOUSA MENDONÇA, em que postula em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do cadastro junto à plataforma Loggi. A reclamada foi intimada e manifestou-se. Decide-se. COMPETÊNCIA MATERIAL A reclamada argui incompetência material da justiça do trabalho para conhecer do pedido sob fundamento de que se trata de relação autônoma de prestação de serviços. Inicialmente registro que demanda semelhante já foi objeto de análise neste juízo, com os mesmos pedidos em face da reclamada. Assim, considerando que estão presentes idênticas premissas fáticas, acolhe-se como razão de decidir os fundamentos da decisão exarada pelo Exmo. Juiz Maurício Westin Costa: "A competência para apreciação da demanda é da Justiça do Trabalho, porque o art. 114, I, da Constituição refere-se às relações de trabalho em sentido amplo, aí incluídos os trabalhadores autônomos, categoria da qual o autor faz parte. Superado o óbice de ordem processual, analisa-se o mérito do pedido de tutela antecipatória. Conquanto a reclamada, por um lado, alegue a desnecessidade de fundamento para ruptura contratual com o descadastramento na plataforma digital, com base no item 14 dos “Termos e Condições de Uso da Plataforma Loggi e da Prestação de Serviços de Cobranças e Informações Cadastrais – Condutor Autônomo”, não indica qualquer óbice para a permanência do trabalhador na plataforma, ônus que lhe cabia (art. 818, II, da CLT). Na situação atual de pandemia de Covid-19 pela qual passa o país e o mundo, não há como exigir-se do autor prova de prejuízo, porque este é absolutamente presumível, fato público e notório, que dispensa a produção probatória (art. 374, I , d o C P C ) . " Portanto, considerando que, em sua manifestação, a reclamada limitou-se a dizer que o contrato entre as partes autoriza o descadastramento a qualquer tempo, tendo levado em consideração a reclamada de usuários, sem juntar documentos que demonstrem essa falta advinda de reclamações ao autor, defiro a medida de urgência. Assim, deve a reclamada providenciar o recadastramento do reclamante na sua plataforma digital, permitindo-lhe operar e atuar como trabalhador autônomo, em condições normais aplicadas a todos os demais trabalhadores cadastrados na mesma plataforma. A decisão deverá ser cumprida em 48 horas, a contar do horário da intimação, e, neste prazo, a reclamada deverá peticionar nos autos comprovando o referido cadastramento, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). Publique-se. Em audiência realizada no dia 25/10/2021 (ID 108213917), foi reconhecida a incompetência absoluta daquela Justiça Especializada para conciliar e julgar o processo, o qual foi remetido a uma das Varas Cíveis de Taguatinga. Distribuído o feito à 4a Vara Cível de Taguatinga, a competência foi recebida e a decisão liminar proferida pela Justiça Especializada restou mantida, pelos próprios fundamentos nela contidos (ID 108847686). Como se denota, a determinação, à agravante, de recadastramento da agravada em sua plataforma data demais de um ano. Outrossim, afirma a agravante ter cumprido a ordem liminar poucos dias após, em 29/10/2020, não se extraindo dos autos, ainda, qualquer insurgência da requerida quanto ao deferimento da tutela de urgência pelo Juízo Especializado. Nesse cenário, dado o tempo já decorrido, não se pode concluir que a situação apresentada, a qual não houve modificação, seja capaz de colocar a agravante em situação de risco, a ponto de não poder aguardar o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória. Não se verifica, pois, qualquer perigo atual de dano concreto à agravante. Portanto, o quadro fático-processual em que a lide se apresenta não autoriza o deferimento da liminar vindicada. Oportuno realçar, por fim, que os fundamentos expendidos na presente decisão, por si só, já demonstram obstáculo à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, não verificada a presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a liminar deve ser rejeitada, sendo desnecessário perquirir acerca da probabilidade do direito invocado. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora